Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da ofendida.

3. Recurso conhecido e não provido.